Tribunal: TJDFT
Processo: 0706892-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706892-48.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CANAL 1 PRODUCOES EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A liquidação de sentença, em regra, não comporta honorários advocatícios específicos, porquanto, em verdade, trata de fase incidental no processo de execução do título judicial e, nessa linha de raciocínio, o trabalho desenvolvido pelo patrono deve ser remunerado pela verba honorária referente ao cumprimento de sentença, a ser calculada após a apuração do quantum debeatur, sobretudo ante a ausência de previsão legal no art. 85, § 1o, do CPC. 2. Mostra-se necessária a fixação dos honorários advocatícios atinentes ao cumprimento de sentença, de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 85 do CPC, abarcando a remuneração devida em virtude do trabalho desempenhado no bojo da liquidação de sentença. 3. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação ao artigo 85, §§3o e 5o, do Código de Processo Civil, pugnando para que seja realizada a gradação dos honorários advocatícios de sucumbência na fase de cumprimento de sentença. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184, e Tarley Max da Silva, OAB/DF 19.960. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§3o e 5o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184, e Tarley Max da Silva, OAB/DF 19.960. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030